Tribunal: STF
Processo: HC 206204
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na espécie, as decisões precedentes encontram-se fundamentadas na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo o fato de o acusado ser apontado como integrante de organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, em cuja estrutura o agravante seria um dos responsáveis por "gerenciar a logística das armas do bando". 3. Caso em que o cenário descrito pela denúncia e pelo decreto prisional destaca a diversidade de armas, munições e entorpecentes apreendidos, evidenciando a gravidade exacerbada da conduta perpetrada e a periculosidade social do agravante e dos demais denunciados, revelando significativo envolvimento com a criminalidade e efetivo risco à ordem pública, caso permaneçam em liberdade. Réu que até o momento se mantém foragido. 4. Ademais, esta Corte já decidiu que “quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC.06, p. 96)
    Busca o impetrante, em síntese, revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por suposta ausência de adequada fundamentação. 
    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento do writ (eDOC.11).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).
    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseveraram as instâncias ordinárias ao manterem a custódia cautelar do paciente, conforme depreende-se das considerações tecidas no ato coator ora impugnado:
    “No caso, colhe-se do acórdão impetrado, o qual manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem, o seguinte teor (e-STJ fls. 118/121): 
    A segregação preventiva do Paciente e corréus foi decretada pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAGUAÍ/RJ, tendo este deixado consignado a clara presença dos fundamentos autorizadores do ergástulo cautelar: “... A custódia cautelar deve ser decretada, pois estão presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti reside na existência de indícios de materialidade e autoria, pesando sobre os -mesmos a acusação de atuar como membros de destaque, integrantes e artífices de organização criminosa que atua no tráfico ilícito de entorpecentes. Por sua vez, o periculum libertatis decorre da necessidade da custódia cautelar dos denunciados para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal .
    Segundo a denúncia, os acusados, ao menos desde de outubro de 2015, nas cercanias do "Morro do Carvão", possuíam direta e indiretamente, tinham em depósito, guardavam e ocultavam em tonéis enterrados em terreno da Rua Paraíba, nesta Comarca, pequeno arsenal de armas de fogo, munições e acessórios de armas, consistentes em 04 pistolas calibre 9mm, marca Ruger, Taurus e Girsan, sendo que as Giran e Taurus com numeração serial suprimida por raspagem mecânica; e ainda 849 cartuchos íntegros de munição de calibre .40; 697 cartuchos íntegros de munição de calibre restrito para fuzil, 5,56mm; 150 cartuchos íntegros de espingarda (escopeta) de calibre 12 (gauge); e sete pentes carregadores para pistola no calibre 9mm, todos produtos bélicos, sujeitos a controle, ilícitos, pois sem o exigido registro autorizativo junto a Polícia Federal ou ao Exército em favor de qualquer dos acusados. 
    Ainda segundo a denúncia, cabia aos vulgos "NG", "Bilongo", "Lelê", "Sassá" e "Playboy", gerenciar a logística das armas do bando. Já o casal Wagner e Jerusa, eram agregados ao esquema associativo delinquente, esquema no qual o descrito arsenal estava inserido como instrumento de trabalho, que foram' escalados para manter a guarda direta e imediata daquelas armas, munições e acessórios ilícitos enquanto estivessem ocultas, enterradas, eis que eram os moradores da área em que aqueles bens ilícitos estavam e ficavam escondidos por longo período. 
    Por fim, narra a denúncia que, no mesmo terreno em que ficavam enterradas as armas e munições, os nove denunciados tinham em depósito em guardavam 2700 (duas mil e setecentas) pequenas embalagens plásticas, vulgarmente denominadas "sacolés", contendo doses padronizadas da substância entorpecente Cloridratdo de cocaína, no total de 810g (oitocentos e dez gramas). Os denunciados Wagner e Jerusa, cumpriam ordens no sentido de guardar as drogas do esquema. (...) Por fim, nada há nos autos que comprove a existência de amarras no distrito da culpa (comprovação de ocupação laborativa lícita e de residência certa), de modo que a liberdade do indiciado também estaria a representar, neste momento preliminar, inconvenientes para a instrução criminal, colocando em risco a aplicação da Lei Penal. 
    Cabe destacar que o primeiro, o terceiro e o sexto denunciados já são foragidos da justiça há longos anos. O segundo, o quinto e o sétimo denunciados encontram -se presos por outros feitos. O quarto denunciado é egresso do sistema prisional e membro em destaque da facção criminosa. Os oito denunciados que se requer a prisão têm histórico de integrar facção criminosa, a reforçar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, além de evitar a reiteração delitiva.
    Insta salientar que, neste momento inicial, os elementos informativos constantes dos autos não sugerem a adequação da substituição da restrição de liberdade imposta ao denunciado por quaisquer das outras medidas cautelares previstas na Lei n° 12.403/11, pois a periculosidade do agente, nos moldes da fundamentação supra, demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 
    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva dos acusados PAULO ANTERO DOS REIS, vulgo "Paulinho Marimbondo", MARLON JOSÉ DA SILVA GOMES, vulgo "Redbull" ou "Lobo", WELLINGTON GARCEZ GOMES, vulgo "NG", JORGE LUIS DA SILVA MAIA, vulgo "Bilongo" ou "Papai", LEANDRO DA SILVA SOARES, vulgo "Lelê", MICHAEL DE SOUSA FERREIRA, vulgo "Sassá", NÉLIO BASTOS DA CRUZ, vulgo "Playboy" e WAGNER SILVA DE OLIVEIRA, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. 
    Segundo se deduz do que dos autos consta, no caso concreto, a existência do crime e sua materialidade estão provadas e há suficientes indícios de autoria a justificar a prisão preventiva do Paciente para a aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, mostrando -se as decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar foram suficientemente fundamentadas. 
    Não vislumbro vulneração ao Princípio da Homogeneidade, visto que a decretação de custódia preventiva não colide com a eventual fixação de regime semiaberto, quando da prolação da sentença 
    Isto porque não há certeza sobre qual será o regime prisional a ser imposto ao Paciente em caso de eventual decreto condenatório. (...) 
    Assim, à luz dos trechos acima transcritos, é necessário verificar que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão impetrado encontram-se fundamentados na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo o fato de o agravante ser apontado como integrante de organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, em cuja estrutura o acusado seria um dos responsáveis por "gerenciar a logística das armas do bando. 
          Aliás, tal cenário descrito pela denúncia e descrito também no decisum, no qual se destaca a diversidade de armas, munições e entorpecentes apreendidos, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidencia a periculosidade social do réu e dos demais denunciados, revelando significativo envolvimento com a criminalidade e efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
          De fato, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
          Além disso, esta Corte já decidiu que “quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) 
          Adicionalmente, o Ministério Público estadual destaca também que o agravante se mantém foragido, assim ponderando (e-STJ fl. 104): Como se não bastasse, compulsando os autos originário s verifica-se que este encontra-se suspenso com base no art.366 CPP, s endo possível inferir que a despeito de ter a prisão decretada em Junho/2019, até a presente data o paciente encontra-se foragido, o que denota seu desprezo pela Administração da Justiça, além do claro intuito de subtrair-se à incidência do direito repressivo, de modo que a prisão impugnada é absolutamente imperiosa à aplicação da lei penal. 
    (…)
    Assim, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, gerado pela permanência da liberdade.” (eDOC.06, p. 102)
    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele integrada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Não bastasse, há ainda a menção à condição de foragido do ora paciente, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Nesse sentido: “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Finalmente, esclareço que “O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem.” (HC 159593 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15.10.2018) 
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente